Tribunal: TJSP
Processo: 2004807-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido. *